Tribunal: STF
Processo: RE 267817
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTAÇÃO ECOLÓGICA
JURÉIA-ITATINS. DESAPROPRIAÇÃO. MATAS SUJEITAS À PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. VEGETAÇÃO DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1.      Desapropriação. Cobertura vegetal sujeita a limitação legal.
A vedação de atividade extrativista não elimina o valor econômico
das matas preservadas, nem lhes retira do patrimônio do proprietário.

2.      Impossível considerar essa vegetação como elemento neutro na
apuração do valor devido pelo Estado expropriante. A inexistência de
qualquer indenização sobre a parcela de cobertura vegetal sujeita a
preservação permanente implica violação aos postulados que asseguram
os direito de propriedade e a justa indenização (CF, artigo 5º,
incisos XXII e XXIV).
3.      Reexame de fatos e provas técnicas em sede extraordinária.
Inadmissibilidade. Retorno dos autos ao Tribunal de origem para que
profira nova decisão, como entender de direito, considerando os
parâmetros jurídicos ora fixados.
        Recurso extraordinário conhecido em parte e, nesta, provido.